Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EMISSÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 526. STJ. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. RISCO DE DANO GRAVE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (STJ, Tema no 526).
3. Contudo, em hipóteses excepcionais, a garantia pode ser dispensada, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do STJ.
4. A existência de elementos que apontam indícios de fraude na emissão dos cheques, somada à demonstração da incapacidade do ente condominial para garantir o Juízo e ao risco de interrupção da continuidade dos serviços essenciais, evidencia o risco de dano grave à coletividade de moradores.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.